Tribunal: TJMT
Processo: 1019134-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019134-52.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (AUTOR), CÂMARA LEGISLATIVA DE CAMPOS DE JÚLIO (REU), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), KESIA JULLI SOUZA ARRUDA - CPF: 042.817.771-99 (ADVOGADO), RICARDO ANTONIO DE LAMONICA ISRAEL PEREIRA - CPF: 765.082.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA ADITIVA, MODIFICATIVA E SUPRESSIVA N. 3/2019,
DE 9 DE SETEMBRO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
– PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL – POSTULADA A DECLARAÇÃO DE INSCONTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS ACRESCIDOS AO PROJETO ORIGINÁRIO – ALEGADO DESVIRTUAMENTO DO TEXTO ORIGINAL E IMPLEMENTAÇÃO DE AUMENTO DE DESPESAS AO ERÁRIO MUNICIPAL –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – CABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DE DESPESAS, POR EMENDA PARLAMENTAR, EM PROJETO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – ARTS. 40, I, 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO, INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES – VEDAÇÃO À INOVAÇÃO TEMÁTICA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

Embora admitida a emenda parlamentar aos projetos de lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, é certo que deve guardar pertinência temática com o projeto originário, não se permitindo, todavia, qualquer aumento de despesas. E, nesse ponto, a Emenda Parlamentar n. 3/2019 afastou-se da temática do Projeto de Lei n. 50/2018 de iniciativa do Prefeito e interferiu na autonomia financeira e administrativa do Município, desrespeitando, destarte, as disposições contidas no art. 2o da Constituição da República.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, proposta pelo

Prefeito do Município de Campos de Júlio
, José Odil da Silva, em desfavor da
Câmara Municipal de Campos de Júlio
,
objetivando a declaração de inconstitucionalidade do § 6o do art. 29 e do art. 33,
caput
e § 1o da Lei municipal n. 1.059, de 9 de setembro de 2019,
promulgada pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal de Campos de Júlio,
inseridos ou alterados por intermédio da Emenda aditiva, modificativa e supressiva n. 3/2019
,
em razão de suposta
ofensa aos arts.

9o e 66, II e IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem assim aos arts. 2o e 61, § 1o, II,
b
e
e
, da Constituição Federal
.

Sustenta, o requerente, em síntese, que os citados dispositivos da Lei municipal são inconstitucionais porquanto violaram a competência privativa do chefe do Executivo para dispor sobre a organização e funcionamento da administração do Município, desrespeitando a independência e harmonia que deve existir entre os poderes
e caracterizando inequívoca interferência na gestão municipal; postulando, então,
a concessão de medida cautelar para suspender a vigência dos referidos dispositivos legais; e, no mérito, a declaração da sua inconstitucionalidade.

Instada a se manifestar, nos termos do art. 10, § 3o da Lei n. 9.868/99, a Câmara Municipal de

Campos de Júlio, no ID 33082481, sustenta a constitucionalidade da Lei municipal invectivada, sob a alegação de que a aludida Emenda Parlamentar não acarretou aumento de despesas; e porque resguardou a pertinência temática com o projeto original.

A medida de urgência foi deferida por unanimidade pelo Órgão Especial na sessão realizada no dia 17 de setembro de 2020, conforme se verifica do acórdão juntado no ID
58265957; e, naquela oportunidade, consignou-se a dispensa de novo pedido de informações à requerida, eis que já houve seu pronunciamento sobre a íntegra da matéria deduzida, inclusive, com a juntada de documentos, consoante se vê do ID 33082499.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação juntada no ID 63185995, ratificou o
parecer que se encontra no ID
52897965, a fim de que seja confirmada a medida cautelar deferida; e, no mérito, julgada procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta a presente
actio
, na forma regimental.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA,

Relator.

(documento assinado digitalmente)

V O T O R E L A T O R

Consoante se infere do relatório,
a presente ADI tem por objetivo a análise da constitucionalidade do
§ 6o do art. 29 e do art. 33,
caput
e § 1o, acrescidos à Lei municipal n. 1.059/2019
pela
Emenda aditiva, modificativa e supressiva n. 3/2019, apontada como formal e materialmente inconstitucional, na medida em que a Casa de Leis de Campos de Júlio, por meio da aludida Emenda Parlamentar, em projeto de lei de competência privativa do chefe do Executivo, teria extrapolado os poderes conferidos por norma constitucional ao desvirtuar o texto original e implementar aumento de despesa ao erário municipal.

Eis os dispositivos legais reprochados:

[...]

Art. 29. As infrações de natureza sanitária serão apuradas em processo administrativo próprio e classificam-se em:

I – Leves:

aquelas

em

que

o

infrator

seja

beneficiado

por

uma circunstância atenuante;

II – Graves: aquelas em que for verificada uma circunstância agravante;

III – Gravíssima: aquelas em que for constatada a existência de duas ou mais circunstâncias agravantes;

IV – Interdição total ou parcial, temporária ou permanente, de locais estabelecidos.

§1o A pena de multa consiste no pagamento dos seguintes valores pecuniários:

I – Nas infrações leves: de 10 a 20 UFM;

II – Nas infrações graves: de 21 a 50 UFM;

III – Nas infrações gravíssimas: de 51 a 500 UFM.

§2o Para efeito do disposto neste artigo, o Poder Executivo caracterizará as infrações de acordo com a sua gravidade;

§3o Na reincidência, a multa será aplicada em dobro;

§4o A pena de multa não excluirá, conforme a natureza e a gravidade da infração, a aplicação de qualquer outra penalidade prevista no artigo 29, incisos III e IV;

§5o Independente do disposto parágrafo quarto, a reiteração de infrações da

mesma natureza também autorizará, conforme o caso, a definitiva apreensão de animais, a interdição de locais ou estabelecimentos ou a cassação de

alvará de licença de funcionamento;

§6o Os valores arrecadados a título de multa, serão revertidos a Associação que administra o canil municipal, após a verificação de sua necessidade, certificada pelo Conselho Municipal de Proteção Animal – COMUPA.

Art. 33. O município construirá o abrigo animal, com a estrutura necessária ao atendimento médico veterinário e a sua gestão se dará através de Associação ou Organização sem fim lucrativo, criada para este fim.

§1o A iniciação das obras de construção do abrigo animal ficará condicionada a apresentação/criação da Associação ou Organização, para gestão do mesmo.

Negritamos

A Lei n. 1.059/2019, de iniciativa do Executivo municipal, dispôs sobre a criação do Código Municipal de Controle e Proteção Animal do Município de Campos de Júlio, prevendo o projeto original a construção de um abrigo para acolher os animais em condição de abandono, que seria gerido e administrado pelo próprio Município. Contudo, a Emenda Parlamentar n. 03/2019, ora atacada, delegou a gestão desse abrigo a uma associação ou organização sem fim lucrativo à prévia contratação pelo Município; direcionando, também, para essa entidade todo o numerário arrecadado a título de multa, valores esses que integrariam a receita pública.

É sabido que a Constituição Federal traz em seu art. 1o o princípio federativo garantindo a autonomia de cada Estado, assegurando, ademais, aos entes federados, para cumprimento desse princípio, espaço de competência privativa. Por sua vez, o art. 2o prevê a independência entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Além disso, a Carta da República, em seu art. 25, autoriza os Estados-Membros a se organizarem segundo as Constituições e leis que adotarem, observados os princípios constitucionais citados no parágrafo anterior.

E, em obediência a esse sistema constitucional, o Brasil adota como modelo federativo a simetria dos modelos federal e estadual para as matérias que se refiram aos princípios.

Assim, na esteira dessa opção constituinte, o art. 61, § 1o, II,
b
e
e
, da Carta Política do Brasil disciplinou que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a
organização administrativa
e judiciária, matéria tributária e orçamentária,
serviços públicos
e pessoal da administração dos Territórios;
ou, ainda, a
criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI
.

Por sua vez, a Constituição do Estado de Mato Grosso também conferiu ao chefe do Poder Executivo, no art. 66, competência privativa para dar início ao
processo legislativo na forma e nos casos previstos,
e também para
sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução
.

Destarte, é firme na jurisprudência o entendimento de que a cláusula de reserva de iniciativa decorre do princípio da separação de poderes; e, portanto, essa autoadministração dos poderes é de observância obrigatória também dos Estados e Municípios, em estrita observância ao princípio da simetria.

No caso em análise, é forçoso reconhecer que, embora a Lei municipal n. 1.059/2019 seja resultado de um processo legislativo iniciado pelo Prefeito do Município de Campos de Júlio, o Poder Legislativo emendou o projeto originário; introduziu o parágrafo 6o ao art. 29 (destinando os valores das multas arrecadadas à entidade ou organização estranha ao município) e – o que ainda é pior – acrescentou o art. 33 e § 1o (obrigando o Município a construir o abrigo animal e delegar a gestão à associação criada para esse fim).

Nesse ponto, convém esclarecer que não se questiona a legitimidade dos parlamentares para apresentar emendas a projetos de leis iniciados pelo chefe do Poder Executivo. Contudo, não se pode olvidar que o limite da atuação legítima está na observância dos princípios constitucionais e nas regras de acatamento obrigatório pelos entes federados, daí por que o

art. 63, I, da Constituição Federal dispõe que não será permitido aumento de despesas previstas nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, §§ 3o e 4o. E, pelo princípio da simetria constitucional, o mesmo poder é conferido aos outros chefes do Poder Executivo para idênticos objetivos.

Igualmente, o art. 40, I, da Constituição do Estado de Mato Grosso prevê a vedação de aumento de despesas previstas nos projetos de iniciativa privativa do Governador, exatamente o que ocorreu, na espécie, eis que os vereadores decidiram incluir dispositivo obrigando o Município a dispender recursos, frise-se, não previstos, para contratação de entidade ou organização a fim de que exerça a gestão do abrigo em alusão.

Além do mais, a previsão de que os valores arrecadados com as multas sejam revertidos à associação que administraria o abrigo municipal, traduz-se em inovação temática no projeto de lei apresentado pelo Município, na medida em que o projeto originário previa que essa receita seria destinada aos cofres públicos. E, a ausência dessa arrecadação, por evidente, repercute gravemente sobre a ordem administrativa e financeira do Município de Campos de Júlio.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que, não obstante seja possível ao parlamentar emendar projeto de lei de iniciativa reservada, devem, no entanto, ser respeitadas as limitações estabelecidas explícita e implicitamente nas Constituições do Estado e Federal, dentre as quais, a existência de pertinência temática e o não aumento de despesa, consoante se vê dos arestos abaixo ementados:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 2o, 3o E 4o DA LEI No 15.188/2018 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ALTERAÇÃO DA LEI No 13.930/2012 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. QUADRO DE PESSOAL DO INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ. NORMAS SOBRE PROMOÇÕES E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EXECUTIVO ACRESCIDAS POR EMENDA PARLAMENTAR.
INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. AUMENTO DE DESPESA. LIMITES CONSTITUCIONAIS ÀS EMENDAS PARLAMENTARES AOS PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA RESERVADA. OFENSA AO ART. 63, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (ART. 2o, CF). JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES.
1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentido de que a previsão constitucional de iniciativa legislativa reservada não impede que o projeto de lei encaminhado ao Poder Legislativo seja objeto de emendas parlamentares.
Nesse sentido: ADI 1.050-MC, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 865-MC, Rel. Min. Celso de Mello. 2.
Entretanto, este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica e dominante no sentido de que a possibilidade de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, aos Tribunais, ao Ministério Público, dentre outros, encontra duas limitações constitucionais, quais sejam: (i) não acarretem em aumento de despesa e; (ii) mantenham pertinência temática com o objeto do projeto de lei.
3. A emenda parlamentar objeto da presente ação acarretou em inegável aumento de despesa previsto no projeto original encaminhado pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, violando, portanto, o art. 63, I, da Constituição Federal, dado que instituiu e estendeu gratificações, bem como reduziu o tempo originalmente previsto na lei entre as promoções, tornando-as mais frequentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente.
(STF - ADI 6072, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200

DIVULG 13-09-2019

PUBLIC 16-09-2019).
Negritamos

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. LEIS 8.315/2019 E 7.898/2018 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. INSTITUIÇÃO DE PISO SALARIAL. INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL.
AUMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES. INADMISSIBILIDADE (ART. 63, I, DA CF). RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA.
INSTITUIÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ATRIBUIÇÃO DE PODER FISCALIZATÓRIO E SANCIONATÓRIO AO PODER EXECUTIVO EM MATÉRIA DE DIREITO DO TRABALHO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO (ARTS. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, E 21, XXIV, DA CF). MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA EM MAIOR EXTENSÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA PROCEDENTE. 1. À falta da apresentação de razões específicas, não pode a ação ser conhecida quanto ao pedido de “declaração de inconstitucionalidade da integralidade da Lei no 7.898/2018 do Estado do Rio de Janeiro”, pois, segundo jurisprudência desta Suprema Corte, o déficit de impugnação específica inviabiliza os pedidos veiculados em ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes.
2. Reconhecido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o cabimento de emendas parlamentares em projetos de lei enviados pelo Chefe do Poder Executivo é limitado pela necessidade de pertinência temática com o objeto original do projeto e pela impossibilidade de, ressalvado o disposto no art. 166, §§ 3o e 4o, da Constituição, veicular aumento de despesa pública (CF, art. 63, I)
. 3. Cumpre à União legislar sobre jornada de trabalho, sendo incompatível com a Constituição a legislação estadual que, extrapolando o conteúdo da delegação legislativa estabelecida em Lei Complementar Federal (no caso, a Lei Complementar 103/2000), estipule, para determinadas categorias profissionais, jornada de trabalho diferente daquela disposta na legislação federal. 4. A atribuição de poder fiscalizatório e sancionatório pelo Poder Público Estadual em matéria de Direito do Trabalho contraria a competência exclusiva da União para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho (CF, art. 21, XXIV). 5. Medida cautelar confirmada em maior extensão. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada procedente.
(STF ADI 6244, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164

DIVULG 29-06-2020

PUBLIC 30-06-2020).
Negritamos

Nessa perspectiva, as alterações trazidas pela Emenda Parlamentar desafiada nesta
actio
interferem, diretamente, na autonomia administrativa e financeira do Município de Campos de Júlio, eis que, além de aumentar as despesas, impossibilitou seu Prefeito gerir, de forma autônoma, seus próprios órgãos e receitas, motivo pelo qual, impõe-se asseverar que o Poder Legislativo municipal não pode, por meio de uma emenda, imiscuir-se nesse mister, sob

pena de violar o princípio da separação dos poderes.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
julgo

procedente

a presente ação
,
para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei municipal n. 1.059/2019,

por afronta direta aos arts. 40, I, 190 e 195, parágrafo único, III, da Constituição de Mato Grosso e ao art. 63, I, da Constituição Federal, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
a
) a expedição de ofício ao presidente da Câmara Municipal de Campos de Júlio para as providências cabíveis, encaminhando-lhe cópia do presente acórdão; e
b
) a notificação do Prefeito do Município de Campos de Júlio, para os devidos fins.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020